Tribunal: TJMT
Processo: 1011971-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011971-84.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CUIABÁ
Agravante : FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
Agravadas : LUCIANE SALES MUNIZ 01179439163 e LUCIANE SALES MUNIZ
Número do Protocolo : 1011971-84.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1060698-82.2019.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por LUCIANE SALES MUNIZ 01179439163 e LUCIANE SALES MUNIZ, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para ordenar à ré o fornecimento de veículo reserva às autoras/agravadas, da “mesma espécie, modelo e marca, ou de similares características com aquele objeto da presente lide (Jeep Compass Longitude Flex)”, no prazo de cinco dias e “até ulterior manifestação (do) juízo”, fixando multa diária no valor de R$ 500,00 para o caso de descumprimento, por entender satisfatoriamente demonstrada a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora (cf. ID 45339490 - Pág. 52/54).
A agravante sustenta, inicialmente, a perda do objeto da tutela de urgência deferida, afirmando “que o veículo do autor já foi reparado (e) a Apelada se recusa a receber o veículo reserva”, sendo que, “inclusive, há áudio comprovando tal fato, contudo, por se tratar de arquivo no formato WAV não pode ser acostado nos autos, e precisaria de diligência presencial para tanto” (cf. ID 45339488 - Pág. 4).
Alega que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, já que “a mera entrada do veículo em concessionária não implica na existência de vício (e) inexiste risco ao resultado útil do processo, haja vista que o Autor não está impossibilitado de se utilizar do veículo, pois conforme já informado, este já foi entregue em perfeitas condições de uso”, havendo ainda perigo de irreversibilidade da medida deferida (cf. ID 45339488 - Pág. 5).
Discorre que a parte autora instruiu os autos apenas com “ordens de serviço da assistência técnica, recibos e notas fiscais, que não se prestam a comprovar a existência dos alegados inconvenientes descritos na petição inicial (os quais), longe de atestarem a imprestabilidade do bem, reportam simplesmente à queixa do cliente sem dela constar a análise técnica da rede de assistência, demonstrando que a rede assistencial promoveu, a tempo e modo, todas as intervenções necessárias”, além do que “a constatação de um vício pela assistência técnica não representa a admissibilidade de culpa ou declaração de que este é decorrente do seu processo de fabricação”, sendo prematura a decisão agravada (cf. ID 45339488 - Pág. 6).
Pede, pois, o provimento do recurso, “cassando-se os efeitos da tutela de urgência deferida” ou, “na hipótese de manutenção da decisão objurgada, (...) seja o Agravado compelido a prestar caução no valor do bem, nos termos do art. 300, §1o do CPC”; de imediato, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. ID 45339488 - Pág. 11).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o tema recursal e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis à ré/agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até mesmo porque, ao contrário do alegado, a medida ordenada pela decisão agravada não é “totalmente irreversível”, já que os valores dispendidos pela ré com o cumprimento da determinação judicial podem – e devem – ser por ela computados para que, ao final, em caso de insucesso da demanda, possa ela, se assim pretender, lançar mão dos meios processuais próprios para cobrança do montante, até porque, nos termos do art. 302, “caput” e inciso I, do CPC, “a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se (...) a sentença lhe for desfavorável”, podendo a indenização, inclusive, ser “liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível”, sendo inclusive desnecessária a exigência de caução, que, aliás, é facultativa, a teor do disposto no §1o do art. 300 do CPC.
Por outro lado, relembro também que o art. 18, §1o, I e II, do CDC estabelece que “os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade (...) que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, (...) podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas”, mas, “não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, (...) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso (ou) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos”.
E, nos termos do §3o do mesmo artigo de lei, “o consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas (acima) sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial”.
Interpretação conjunta e sistemática dos referidos dispositivos legais conduz à conclusão de que, se o fornecedor não sanar o vício diagnosticado no produto de consumo durável capaz de torná-lo impróprio para o fim a que se destina, no prazo máximo de trinta dias, o consumidor tem o direito de exigir a substituição do produto por outro similar, ou a restituição da quantia paga, devidamente corrigida.
E se o produto de consumo for essencial, ou se o vício for tão significante que não possa ser solucionado pela simples troca de peças sem comprometimento das características funcionais ou qualidade do produto, esse direito do consumidor poderá ser exercido imediatamente, ou seja, antes do decurso do trintídio mencionado no §1o daquele artigo de lei.
Assim, mesmo sem penetrar a questão da essencialidade do bem de consumo durável (automóvel), o conjunto probatório dos autos mostra que, realmente, o veículo, adquirido em 27/07/2018, deu entrada na Concessionária pela primeira vez em razão dos vícios apontados em 01/01/2019, e embora tenha sido devolvido às autoras em 07/01/2019, retornou outras 5 vezes em menos de um ano apresentando os mesmos problemas, sendo a última em 03/12/2019, e até o ajuizamento da ação, em 18/12/2019, não havia sido restituído à parte autora (cf. ID 45339490 - Pág. 36/44).
Anoto que, embora a agravante sustente a perda do objeto da tutela de urgência, afirmando que o veículo já teria sido reparado e que a parte agravada se negou a reavê-lo, não há nos autos qualquer prova nesse sentido, nem uma mísera notificação extrajudicial, não se prestando para reverter a concessão da medida ou para se conferir efeito suspensivo à interposição a simples alegação de que “há áudio comprovando tal fato, contudo, por se tratar de arquivo no formato WAV não pode ser acostado nos autos, e precisaria de diligência presencial para tanto” (cf. ID 45339488 - Pág. 4).
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 19 de junho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator